Tribunal: TJBA
Processo: 8050016-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050016-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

AGRAVADO: ANGELA ELOISA SEVERO

Advogado(s)
:
ALESSANDRA ALMEIDA BARRETO, JANAINA MORAIS BARRETO

***

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO REMANESCENTE E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALÉTICA, INOVAÇÃO RECURSAL E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. LIMITES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TÍTULO EXECUTIVO. CÁLCULOS. INADEQUAÇÃO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. CONTADORIA JUDICIAL. SUBMISSÃO DEVIDA. DECISÃO. REFORMA PARCIAL. IMPERIOSIDADE.

I – Demonstrado que a parte agravante integra o mesmo grupo econômico da parte originariamente demandada, detém ela legitimidade para atuar na defesa de interesses comuns, nos termos da Lei n.º 6.404/76, art. 2º.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – Inexiste irregularidade na representação processual quando a procuração
ad judicia
abrange o trâmite do processo até seu encerramento, conforme previsão expressa do instrumento do mandato.
PRELIMINAR REJEITADA.

III – Regular é o preparo recursal quando comprovada a juntada de guia e de recolhimento tempestivo.
PRELIMINAR REJEITADA.

IV – Evidenciado está o interesse recursal quando a matéria alegada no agravo encontra-se diretamente relacionada ao conteúdo da decisão agravada.
PRELIMINAR REJEITADA.

V - Não configura inobservância do princípio da dialeticidade o recurso que ataca, de forma específica e fundamentada, os fundamentos da decisão recorrida.
PRELIMINAR REJEITADA
.

VI - Inexiste inovação recursal quando a matéria suscitada no agravo foi objeto de impugnação anterior, ainda que não acolhida, por se tratar de questão de ordem pública.
PRELIMINAR REJEITADA.

VII - A crítica dirigida aos cálculos homologados, mesmo que veemente, não configura ato atentatório à dignidade da justiça quando ausente imputação pessoal e direta ao magistrado, preservando-se os limites da ampla defesa.

VIII - A preclusão
pro judicato
impede a rediscussão de questões já apreciadas no curso da execução, inclusive quanto aos critérios de atualização do débito. Contudo, não obsta a atuação do magistrado quando evidenciado descompasso entre os cálculos apresentados e os parâmetros definidos no título executivo, situação que caracteriza excesso de execução e pode ensejar enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do CC).

IX - Diante da existência de indícios de erro nos cálculos apresentados pelo requerente, impositivo é o retorno dos autos à origem, a fim de viabilizar sua conferência por contador judicial, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8050016-64.2024.8.05.0000
, em que figura como
Agravante
BANCO ITAUCARD S.A. e como
Agravado
ANGELA ELOISA SEVERO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E DAR

PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA